Tribunal: TJES
Processo: 0007102-80.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI; Gratificações de Atividade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007102-80.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLORIETE LUZIA ROCON DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA (GDASE) AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA E PRO LABORE FACIENDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio Educativa (GDASE), nos termos do art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 362/2006, possui natureza transitória, sendo concedida exclusivamente aos servidores no exercício das funções específicas, não se incorporando aos proventos de aposentadoria.

2. Conforme o art. 1º, inciso X, da Lei Federal n. 9.717/98, é vedada a inclusão de gratificações vinculadas ao local de trabalho ou ao exercício de funções específicas nos proventos de servidores inativos.

3. A jurisprudência pacífica do TJES e do STJ é no sentido de que gratificações de natureza
pro labore faciendo
não se incorporam aos proventos de aposentadoria, não subsistindo respaldo jurídico para tal inclusão.

4. Quanto à restituição de valores pagos indevidamente, o STJ consagrou que, em casos anteriores à modulação de efeitos do Tema Repetitivo 1009, prevalece a presunção de boa-fé do servidor público, sendo indevido o desconto das quantias percebidas.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0007102-80.2015.8.08.0024

Apelante:

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Apelada:

Gloriete Luzia Rocon de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra a sentença de fls. 221/224, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por Gloriete Luzia Rocon de Souza, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para determinar que a autarquia se abstenha de efetuar descontos nos proventos da autora em relação aos valores recebidos a título de Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio Educativa (GDASE) e de Gratificação de Função de Chefia Incorporada, condenando as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
pro rata
, com percentuais a serem definidos em sede de liquidação.

Nas razões recursais de id. 10076027, o apelante sustenta em síntese que (a) a Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio Educativa possui natureza transitória e não pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria; (b) a legislação federal impede a inclusão de parcelas temporárias para o cálculo de proventos, conforme o art. 1º, inciso X, da Lei Federal n. 9.717/98; (c) a sentença desconsiderou a falta de comprovação da aposentadoria da apelada nas condições específicas exigidas pela Emenda Constitucional n. 41/2003 para incorporação da gratificação; (d) a manutenção dos valores já recebidos indevidamente resultaria em enriquecimento sem causa, violando os arts. 884 e 885 do Código Civil; e (e) é necessária a reversão dos ônus sucumbenciais, com manifestação expressa do Tribunal sobre os dispositivos legais e constitucionais mencionados.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) tem o direito de realizar descontos nos proventos da apelada, Gloriete Luzia Rocon de Souza, a título de restituição de valores pagos indevidamente referentes à Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio Educativa (GDASE) e da Gratificação de Função de Chefia Incorporada.

Em sentença, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido da apelada, determinando que o IPAJM se abstenha de realizar os descontos nos seus proventos, com fundamento na boa-fé da servidora e no caráter alimentar dos valores.

No caso concreto, os valores recebidos a título de gratificações não possuem natureza incorporável, conforme disposição expressa do art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 362/2006, que estabelece o caráter temporário e transitório da GDASE, atrelando-a ao efetivo exercício das funções em unidades de internação e programas de atendimento do IASES.

A legislação aplicável ao caso indica que gratificações vinculadas ao local de trabalho ou ao desempenho de funções específicas não integram os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 1º, inciso X, da Lei Federal n. 9.717/98.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que reconhece a impossibilidade de incorporação da GDASE aos proventos de inatividade, dada sua natureza
propter laborem
:

“No que diz respeito a incorporação da Gratificação de Dedicação à Atividade Socioeducativa (GDASE) aos proventos de aposentadoria dos autores, tal como concluiu o magistrado de singela instância, não é possível a sua incorporação, diante de sua natureza transitória e seu nítido caráter pro labore faciendo. 2. Ainda que os autores fundamentem o seu direito no transcrito §2º, art. 10, da LC nº 362/2006, cediço que a orientação jurisprudencial deste egrégio Sodalício aponta pelo não cabimento da incorporação de gratificação GDASE, em razão de sua natureza transitória e de seu caráter pro labore faciendo. 3. Especificamente acerca do ressarcimento de quantia paga irregularmente ao servidor público a título de remuneração, o colendo Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou a tese em sede de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), no sentido de que 'quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público'.” (TJES, Remessa Necessária n. 0010899-98.2014.8.08.0024, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.09.2023)

Observa-se, portanto, que, embora os valores tenham sido recebidos pela apelada, não há respaldo jurídico para mantê-los incorporados aos proventos de aposentadoria.

Quanto à reposição do erário, tal medida visa evitar o enriquecimento sem causa, princípio consagrado no art. 884 do Código Civil.

Nesse sentido, o Tema Repetitivo 1009 do STJ preceitua que
“
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”
.

Sucede que o STJ modulou os efeitos do entendimento que impõe ao servidor o ônus da prova da boa-fé, consagrando que deve atingir apenas os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021.

A presente ação foi ajuizada em 2015, prevalecendo, portanto, a presunção de boa-fé da servidora apelada, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença, que rejeitou o pedido de restituição de valores aos cofres públicos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, deixando de majorar os honorários advocatícios, posto que sua fixação foi postergada à fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 26.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.